Tribunal: TJMT
Processo: 0008880-93.2017.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008880-93.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDELINO ALVES DE MOURA - CPF: 468.616.451-68 (APELADO), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), VALDELINO ALVES DE MOURA - CPF: 468.616.451-68 (REPRESENTANTE), DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – DESLIGAMENTO – RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DO PERÍODO – SÚMULA 289 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada.

“Os valores resgatados pelos participantes de plano de benefícios de previdência privada devem ser corrigidos de acordo com índices de correção monetária que reflitam a real inflação ocorrida no período, ainda que o estatuto da entidade estabeleça critério de reajuste diverso
.
”
(TJ-MT 00189588420078110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI,
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
VALDELINO ALVES DE MOURA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “1)

CONDENAR a requerida a devolver, com correção, o saldo de todas as contribuições mensais feitas pelo requerente, aplicando o índice IPC nos períodos de março/90, abril/90, maio/90, julho/90, agosto/90, outubro/90, fevereiro/91 e março/91, atualizadas a partir de seus vencimentos e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação, conforme o artigo 406 do Código Civil c/c com artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional; 2)

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 58.124,16 (cinquenta e oito mil e cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) acrescidos de juros de mora de 1% a.m. contados da citação e correção pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento”; e 3)

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Preliminarmente,
o apelante defende aplicabilidade da prescrição quinquenal, aplicação da súmula 291 do STJ (prescrição do fundo de direito); prescrição vintenária dos índices de correção monetária e prescrição dos juros remuneratórios.

No mérito invoca a tese de impossibilidade de aplicação de índices de correção diversos daqueles previstos nos Estatutos.

Explica que os ativos garantidores das reservas técnicas dos planos de benefícios foram, a época dos planos econômicos, corrigidos pelos índices oficiais e que não há como proceder de modo diverso em relação às contribuições vertidas pelos ex participantes desses mesmos planos de benefícios.

Acrescenta ainda que, se houver pagamento superior ao dos índices oficiais dos períodos dos planos econômicos em discussão, significaria que o plano de benefício ficaria desequilibrado, com insuficiência patrimonial; que
“ao pretender a incidência de expurgos, o ex—associado visa obter vantagem exclusiva, a qual será suportada pelos demais participantes do plano de benefícios, justamente aqueles que permanecem na entidade fechada buscando a obtenção dos benefícios previdenciários contratados, com evidente prejuízo para estes. Haverá prevalência do interesse individual sobre o coletivo.”.

Defende ainda que o legislador foi explícito ao cuidar das fontes de custeio e sua correlação com o Plano de Benefícios, nos artigos 18 e 19 da LC 109/01 e que não há força normativa legal que dê margem para a concessão de benefícios cuja fonte de recursos não esteja previamente fixada no plano de custeio sob pena de responsabilização pessoal dos administradores.

Nestes termos requer seja rechaçado o pedido de aplicação de índices diversos daqueles previstos no Estatuto e Regulamento.

No ponto: “IV.B — VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DE VALORES NÃO-PREVISTOS NOS ESTATUTOS E NOS REGULAMENTOS DA ENTIDADE. ARTIGO 6o, LEI COMPLEMENTAR N. 109/01”, explica que é vedado a instituição e a operação de planos de benefícios não autorizados/aprovados de forma específica pelo órgão regulador e fiscalizador.

Adiante, afirma que o apelado pretende a aplicação de índices que não se encontram previstos nas disposições estatuárias que vincularam as partes, esquecendo-se que o estatuto é resultado da vontade de todos os associados e sua inobservância implica em desrespeito ao ato jurídico perfeito.

E ainda:
“Insta aqui também salientar a inaplicabilidade da Súmula 289 do Superior Tribunal de Justiça, vez que sua edição se deu a partir da interpretação jurisprudencial da legislação revogada – Lei 6.435/77 e seu Decreto 81.240/78, não tendo ainda o Superior Tribunal de Justiça se manifestado sobre o novo regramento dos fundos de pensão introduzido pelo legislador complementar: Leis Complementares no 108/2001 e 109/2001.”.

Ao final requer a reforma integral da sentença, ante o enriquecimento sem causa.

Alternativamente, almeja seja aplicado o princípio da causalidade, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela rejeição das preliminares de prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, invocando que a questão está amparada em julgado deste eg. TJ/MT e STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES (PRESCRIÇÕES)

O apelante defende aplicabilidade da prescrição quinquenal, aplicação da súmula 291 do STJ (prescrição do fundo de direito); prescrição vintenária dos índices de correção monetária e prescrição dos juros remuneratórios.

As preliminares de prescrição, não comportam conhecimento.

Isso porque já foram apreciadas quando do acordão de id. 104486233, nos seguintes termos:

“A preliminar não comporta acolhimento.

A sentença é de clareza solar, nos seus fundamentos, bem como, não há qualquer impugnação da parte apelante quanto as razões que levaram o juiz “a quo” a decidir.

Para ilustrar, trago a colação trecho da sentença:

“De forma reiterada, a jurisprudência tem indicado o prazo de cinco anos para reconhecer a referida prejudicial de mérito. Aliás, a súmula 291 do STJ assenta que a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos (STJ - Repetitivo 1.111.973/SP).

Fixada tal premissa que, aliás, é incontroversa nos autos, urge enfrentar o termo inicial desse lapso quinquenal.

Trata-se de tema que também não padece de maiores digressões porque nos repetitivos dos temas 57 e 58 o STJ deixou assentado que a prescrição passa a fluir da data em que houver a devolução a menor.

RECURSO REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA. A prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1110561/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009)

RECURSO REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA. A prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1111973/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009)

O pagamento ocorreu no dia 01/agosto/2007, conforme documentos de fls. 127/32.

Apesar do ajuizamento desta demanda ocorrer no dia 14/junho/2017, ela foi precedida daquela de no 5728-13.2012.811.0004 de código 164016 protocolado no dia 03/07/2012.

Aquela demanda obteve despacho positivo (fl. 31), a ora requerida foi citada (fl. 32), resistiu aos termos da inicial (fls. 33/41) e depois houve a extinção sem apreciação do mérito por ausência de recolhimento tempestivo de taxas e despesas processuais (fls. 42/3) e, em seguida, foi arquivada definitivamente no dia 02/maio/2017.

A citação válida retroage a data da propositura da ação (CPC, 242, §1o) e volta a transcorrer após o último ato do processo que a interrompeu (CC/02, 202, parágrafo único).

Dessa forma, “Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição.” (STJ - REsp 1120295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010).

No mesmo viés, “Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda.” (STJ - REsp 1512283/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 17/08/2018).

Portanto, no período compreendido entre o ajuizamento em 03/07/2012 e o arquivamento ocorrido em 02/maio/2017, a prescrição permaneceu interrompida já que a inicial recebeu decisão inicial positiva e houve regular citação.

O fato de ocorrer à extinção sem apreciação do mérito não afasta a interrupção da prescrição já que, frisa-se, a inicial foi recebida e houve a citação válida (CPC, 240). ”

Desta feita, o pagamento ocorrido em 01/agosto/2007 e o ajuizamento do feito de no 5728-13.2012.811.0004, protocolado no dia 03/julho/2012, com a citação válida, não decorreram cinco anos, afasta-se a prejudicial de mérito da prescrição.

Ante todo exposto, REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL (PRESCRIÇÃO VINTÉRIA)

A questão já se encontra superada na súmula n. 291 que prevê: “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”.

O termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário:

“RECURSO REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA.

A prescrição quinquenal prevista na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. Recurso Especial provido.” (REsp 1110561/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 06/11/2009)

Rejeito a preliminar em comento.

VOTO - PRELIMINAR SUSCITADA NO RECURSO PRINCIPAL (PRESCRIÇÃO RELATIVA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS)

Não há falar em prescrição dos juros remuneratórios uma vez que estes integram o principal, deixando de ter natureza acessória, razão pela qual não se aplica o prazo prescricional do artigo 206, § 3o, III, do Código Civil vigente.

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR.”.

Portanto, ainda que seja matéria de ordem pública, uma vez analisada e não impugnada, faz coisa julgada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. - "Ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada". (STJ, AgRg no AREsp 630.587/SP).(TJ-MG - AI: 10024043025790004 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 28/01/0019, Data de Publicação: 05/02/2019)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI,
contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
VALDELINO ALVES DE MOURA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“1)

CONDENAR a requerida a devolver, com correção, o saldo de todas as contribuições mensais feitas pelo requerente, aplicando o índice IPC nos períodos de março/90, abril/90, maio/90, julho/90, agosto/90, outubro/90, fevereiro/91 e março/91, atualizadas a partir de seus vencimentos e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação, conforme o artigo 406 do Código Civil c/c com artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional;

2)

CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 58.124,16 (cinquenta e oito mil e cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) acrescidos de juros de mora de 1% a.m. contados da citação e correção pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento”; e

3)

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pelo requerido, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
No acordão anterior (id. 104586233), restou reconhecida a nulidade da sentença, por não contemplar todos os pedidos contidos na inicial e determinado o retorno dos autos, nos seguintes termos:

“...
Em seu recurso adesivo defende julgamento extra petita, sob o argumento de que pediu o recálculo da sua reserva de poupança com a utilização de índices de correção monetária que melhor refletissem a desvalorização da moeda, ocorrida durante os diversos planos econômicos lançados pelo Governo Federal. Entretanto, na sentença o juiz reconheceu que uma planilha existente nos autos seria os valores pretendidos pelo apelante.

De fato, a sentença expos da seguinte forma:

“A inicial bem delineia que a suplica autoral diz respeito a forma de correção de valores vertidos para o plano (fl. 06), havendo indicação de utilização ORTN, OTN, BTN, TR, TRD, IPC-r, média entre INPC e IGP-DI, IGP-DI etc.

Cediço que a correção monetária visa reconstituir o poder econômico da moeda, não constituindo um plus, mas mera atualização da moeda aviltada pela inflação, impõe-se, como imperativo econômico, jurídico e ético, para coibir o enriquecimento sem causa, e preservar o valor real da contraprestação.

Sendo a correção monetária mera atualização do valor da moeda, em face de sua notória corrosão pela inflação, não representando acréscimo ou pena, a sua inclusão, na conta, porque apenas recompõe a diminuição patrimonial sofrida pelo credor.

A correção monetária incidente sobre a restituição de parcelas pagas ao plano de previdência complementar deve utilizar os índices que melhor reflitam a desvalorização da moeda, ainda que outro tenha sido avençado (STJ - AgInt no AREsp 774693/SC).

Trata-se de tema já enfrentado pelo STJ nos repetitivos objetos dos temas 511, 512 e 513, vazando os seguintes comandos jurisprudenciais:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 252/STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO DE SALDOS DE FGTS. NÃO APLICAÇÃO. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ); (II) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda; (III) - A Súmula 252/STJ, por ser específica para a correção de saldos do FGTS, não tem aplicação nas demandas que envolvem previdência privada. 2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido. (STJ - REsp 1177973/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EX-PARTICIPANTE. DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS. RESERVA DE POUPANÇA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO GERAL. ABRANGÊNCIA LIMITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. SÚMULA 289/STJ. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IPC. APLICAÇÃO. 1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, ficam aprovadas as seguintes teses: (I) É devida a restituição da denominada reserva de poupança a ex-participantes de plano de benefícios de previdência privada, devendo ser corrigida monetariamente conforme os índices que reflitam a real inflação ocorrida no período, mesmo que o estatuto da entidade preveja critério de correção diverso, devendo ser incluídos os expurgos inflacionários (Súmula 289/STJ); (II) A quitação relativa à restituição, por instrumento de transação, somente alcança as parcelas efetivamente quitadas, não tendo eficácia em relação às verbas por ele não abrangidas. Portanto, se os expurgos inflacionários não foram pagos aos participantes que faziam jus à devolução das parcelas de contribuição, não se pode considerá-los saldados por recibo de quitação passado de forma geral; (III) - A atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada ao associado deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda. 2. Recurso especial da entidade de previdência privada desprovido. (STJ - REsp 1183474/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2012, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, à luz dos precedentes obrigatórios que se formaram sobre o tem, impõe-se acolher o pedido deduzido na inicial para o fim de determinar a correção das contribuições questionadas pelo IPC. Trata-se de conclusão que decorre do art. 927, III do CPC.

Ademais, não há fator que possa levar o Juízo a proceder a aplicação do instituto de dinamização do precedente consistente no distinguishing eis que, reitera-se, aplicam-se com inteira justeza ao caso concreto.

Por derradeiro, considerando que o requerido olvidou o ônus da impugnação especificada (CPC, 341) e sequer insurgiu quanto aos cálculos apresentados pelo autor (fl. 132), desde logo, o Juízo está a homologá-los, notadamente por observar o indexador jurisprudencialmente acolhido, qual seja, IPC. ” (destaquei)

Contudo, os cálculos mencionados pelo juízo sentenciante de fls. 132, se tratam de extrato emitido pela própria Caixa de Previdência, tanto que na inicial consta como documentos anexos: “DOC 15” – Extrato com as contribuições mensais do AUTOR para o fundo durante o contrato de trabalho e a memória de cálculo dos valores resgatados (DR1PR404), por ocasião do seu desligamento do plano de previdência”. (id. 29762992- Pág.5).

Embora o reconhecimento da sentença “extra petita” não implica necessariamente a nulidade da sentença, pois eventual excesso na condenação poderá ser extirpado quando da apreciação do mérito do recurso, no caso, o reconhecimento da validade da planilha, também ocasionou o julgamento “citra petita”. Explico.

São os seguintes pedidos:

- Condenação para corrigir o saldo de todas as contribuições mensais pelo IPC nos períodos de março/90, abril/90, maio/90, julho/90, agosto/90, outubro/90, fevereiro/91 e março/91.

- Juros remuneratórios (atuariais) de 6% a.a.;

- Pagamento em parcela única; e

- Que seja determinado que a ré se abstenha de calcular, reter e efetuar o reconhecimento do imposto de renda sobre as contribuições pessoais do autor vertidas àquela Caixa de Previdência no período de 1% de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, devidamente corrigidas pelos índices ora pleiteados.

Entretanto, em face da homologação da planilha mencionada, não foram analisadas as questões envolvendo: juros remuneratórios, pagamento em parcela única, imposto de renda, expurgos.

Assim, sob pena de Supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, os autos devem ser devolvidos ao juízo “a quo” para adequar a sentença ao pedido inicial, julgando-se todos os pedidos contidos na inicial.

Ante todo exposto, ACOLHO A PRELIMINAR para anular a r. sentença, adequando-a ao pedido contido na inicial de recálculo da sua reserva de poupança e que sejam analisados todos os pedidos contidos na inicial.

Prejudicada a análise do mérito de ambos os recursos.”.

Com retorno, o juízo
“a quo”
proferiu nova sentença que contemplou os pedidos em sua integralidade, da seguinte forma:

“...
Cinge-se a questão controvertida sobre o direito do requerente em receber corrigido o saldo de todas as contribuições mensais pelo IPC nos períodos de março/90, abril/90, maio/90, julho/90, agosto/90, outubro/90, fevereiro/91 e março/91, com juros remuneratórios (atuariais) de 6% a.a. e pagamento em parcela única, bem como que a requerida se abstenha de calcular, reter e efetuar o reconhecimento do imposto de renda sobre as contribuições pessoais do requerente vertidas àquela Caixa de Previdência no período de 1% de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, devidamente corrigidas pelo índice indicado.

De início, registro que o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do artigo 202 da Constituição Federal, observado o disposto na Lei Complementar.

Por sua vez, as entidades que operam esse regime de previdência complementar, têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário, tendo por escopo a formação de reserva previdenciária para servir de lastro ao pagamento dos benefícios de prestação continuada.

Analisando o feito, verifico que a jurisprudência, já se firmou no sentido de que a restituição das parcelas decorrentes dos recolhimentos em favor de instituições de previdência privada deve ocorrer pelo índice que melhor reflita a variação do poder de compra da moeda, ou seja, os do IPC referidos na inicial. Cumpre registrar que esse entendimento não viola direito adquirido ou ato jurídico perfeito, na medida em que o que se questiona é a validade da previsão regulamentar estabelecendo critério prejudicial ao segurado. Nesse sentido

(...)

A
ssim, deve ser aplicado o IPC. As parcelas deverão ser atualizadas a partir de seus vencimentos, acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação, conforme o artigo 406 do Código Civil c/c com artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

No tocante ao pedido de que a requerida se abstenha de calcular, reter e efetuar o reconhecimento do imposto de renda sobre as contribuições pessoais do requerente vertidas àquela Caixa de Previdência no período de 1% de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, devidamente corrigidas pelo índice indicado, entendo que a matéria é afeta à Justiça Federal, de modo que não cabe a este Juízo imiscuir-se em matéria que não é de sua competência.

Ainda, com relação ao pedido de restituição da reserva da poupança, o pedido já é reconhecido por nossos tribunais, bem como já foi sumulada no C. STJ. Senão, vejamos:

Súmula no 289: A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.

Vejamos os entendimentos de nossos tribunais:

(...)

Assim, o pedido deve ser acolhido, no valor indicado pelo cálculo de fl. 132, haja vista que o requerido não se desincumbiu do ônus da impugnação especificada.

Com efeito, é sabido que o ônus da prova, a teor do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por fim, assinalo que resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos os fundamentos da demanda, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, razão pela qual deixo de analisar os demais argumentos trazidos aos autos. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017).

Ante as lições colimadas, a procedência em parte do pedido e a extinção do feito são medidas que se impõe.”.

Feita a introdução necessária, cinge-se o recurso, em síntese, na alegação de impossibilidade de incidência de correção monetária diversa da prevista no estatuto e regulamento da PREVI.
Contudo, a sentença não comporta reparos.

Vejamos.

Os índices propostos pela Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil – PREVI, ora apelante, contemplam a aplicação de indexadores que não refletem as perdas inflacionárias sofridas ao longo do período de contribuição, acarretando enriquecimento injustificado da entidade previdenciária a devolução de quantia defasada.

Compulsando os autos, especialmente a contestação (id. 29765990, dos índices aplicados) resta incontroverso que a correção monetária estipulada pelo Estatuto acarreta situação de desvantagem exagerada para os associados que se retiram do plano, infringindo, assim, as normas do CDC (art. 6o e 51), bem como a Súmula 321 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.”

Aliás, a matéria se encontra pacificada, com a edição da súmula 289 do STJ, considerando devida a correção monetária pelos índices que melhor reflitam a inflação do período, senão vejamos:

“A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção monetária plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.”

A propósito, trago julgados mais recentes do STJ, demonstrando que a súmula está em plena aplicação:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO FORA DOS LIMITES DA LIDE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

1. "A jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus" (AgInt no AgInt no AREsp n.

1.379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe 5/12/2019), o que foi observado na origem.

2. O Enunciado n. 289 da Súmula do STJ determina que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda".

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020).

4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 754.994/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não se admite adicionar argumento ou emendar o recurso especial, em sede de agravo interno, por importar em inadmissível inovação.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda (Súmula 289).

4. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017.

5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1825809/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)

Portanto, a questão posta foi muito bem dirimida pelo juiz sentenciante, pois, a utilização de índice que realmente garanta a recomposição plena deve ocorrer, ainda que o estatuto da entidade estabeleça critérios diversos, outrossim, os expurgos inflacionários são devidos, nos moldes estabelecidos na sentença, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A respeito ainda, recente julgado deste eg. TJ/MT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – DESLIGAMENTO – RESTITUIÇÃO DE RESERVA DE POUPANÇA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA – APLICAÇÃO DE ÍNDICES DO PERÍODO – SÚMULA 289 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a prescrição quinquenal, prevista na Súmula no 291/STJ, incide, por analogia, na pretensão de recebimento de diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição de reserva de poupança. II - Segundo o princípio de da actio nata, adotada pelo artigo 189 do Código Civil, a prescrição começa a correr quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências. No caso do desligamento do Plano de Previdência Privada, o termo inicial é a data em que foi realizado o resgate da reserva de poupança, momento a partir do qual a parte teve ciência da restituição a menor”. (TJ-DF 20160111088620 DF 0031072-74.2016.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 07/03/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação no DJE: 13/03/2018). Os valores resgatados pelos participantes de plano de benefícios de previdência privada devem ser corrigidos de acordo com índices de correção monetária que reflitam a real inflação ocorrida no período, ainda que o estatuto da entidade estabeleça critério de reajuste diverso.” (TJ-MT 00189588420078110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
29/03/2021
) destaquei

Por fim, não há falar em aplicação do princípio da causalidade, imputando ao apelado as custas e os honorários advocatícios, eis que restou reconhecida a desvantagem exagerada para o associado quanto a previsão regulamentar e a necessidade de devolução de valores; além disso, o apelado decaiu da parte mínima dos pedidos. Escorreita, também a sentença no ponto.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários sucumbenciais anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021